Tribunal: TJMT
Processo: 1001452-46.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Processo n. 1001452-46.2019.8.11.0045
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de telas sistêmicas e Relatório de Chamadas que comprovam a utilização do serviço, além de conter pagamento de algumas faturas, consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, IV, “a” do CPC, do Enunciado no 103 do FONAJE e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam a R$ 80,85 (oitenta mil reais e oitenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC.
Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95.
A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 80,85, uma vez que desconhece qualquer contrato e débito com a requerida.
Em contrapartida, a parte Recorrida, em sua defesa, sustenta que o Reclamante habilitou uma linha telefônica móvel com o número 65 99601 3887, havendo o pagamento das faturas mensais, deixando a autora de quitar as faturas mensais, o que ocasionou a restrição em seu nome.
Já na impugnação a contestação, a autora apenas questiona a legalidade ou não das telas sistêmicas como meio de prova, a ausência da juntada de contrato assinado, porém não traz qualquer informação a respeito do débito pendente em seu nome.
Pois bem.
Sobreleva notar, ainda, que, não obstante o artigo 6o, VIII, do CDC estabelecer a inversão do ônus da prova, tal regra não deve ser aplicada de forma desmedida. A finalidade da norma é facilitar a defesa do consumidor para compensar a desigualdade existente entre ele e o fornecedor, referindo-se à fato específico e não a quaisquer fatos que ao consumidor interesse demonstrar.
Em assim sendo, entendo que o Relatório de chamadas originadas e recebidas, demonstra a utilização do serviço, bem como os pagamentos realizados afastam a alegação de fraude na contratação.
Assim, diante de elementos robustos, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há que se falar em ato ilícito e indenização por dano moral.
Outrossim, tenho que a Empresa de Telefonia logrou êxito em demonstrar, nos termos do inciso II, do art. 373 do CPC, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, razão pela qual, uma vez devido o pagamento e não comprovada a sua integral efetivação, a inscrição do nome do devedor é totalmente legitima, não existindo qualquer irregularidade na conduta da empresa ré.
No caso em comento, a parte ré anexou aos autos informações que apontam a utilização dos serviços por meio de extrato detalhado, além de pagamento de faturas, desincumbindo-se do ônus da prova, invertido em razão da proteção consumerista, tratando-se de dívida legítima, o que implica no afastamento do dever de indenizar.
Como no caso em análise, resta evidente a alteração da realidade dos fatos por parte do Recorrente, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada, resta cristalino a configuração da litigância de má-fé, prevista no art. 80, II do NCPC.
Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenou a Reclamante ao pagamento do pedido contraposto e reconheceu a litigância de má-fé do autor, por isso não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos: 8026211-92.2016.811.0001,8017492-52.2015.811.0003,8010470-15.2014.811.0055 e 0068363-68.2014.811.0001, julgados em 2016, de não ser devido dano moral em razão da inadimplência do consumidor por débito devido.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça e ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.
Diante da prova da existência da relação jurídica, como acima esclarecido, mantenho a condenação do Recorrente como litigante de má-fé, e suas consequências, por ter alterado a verdade dos fatos, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como revogo os benefícios da gratuidade da justiça.
Deixo de condenar a Recorrente a pagar honorários advocatícios por terem sido fixados em primeiro grau.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator